Tribunal: TJDFT
Processo: 0751677-56.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0751677-56.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JESSICA DE MORAIS NEVES AGRAVADO: MARGARIDA MARINHO DO NASCIMENTO, MARGARIDA MARINHO DO NASCIMENTO 64756670130 D E C I S Ã O Agravo de instrumento interposto Banco Bradesco S.A. contra a decisão de indeferimento da utilização da plataforma SNIPER (Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos), com o objetivo de localizar patrimônios passíveis de penhora, assim como da reiteração das pesquisas por meio do sistema Sisbajud, na modalidade “Teimosinha”, nos autos do cumprimento de sentença 0706103-28.2019 (2a Vara Cível de Taguatinga). Eis o teor da decisão ora revista: O artigo 4o do Regulamento do BACENJUD estabelece que “o sistema BACEN JUD 2.0 consulta a base de dados de relacionamentos do Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional (CCS), instituído por força da Lei 10.701, de 9.7.2003, e disciplinado pela Circular BACEN 3.347, de 11.4.2007, para identificar as instituições destinatárias de cada ordem judicial, se não especificadas pelo próprio magistrado”. Com efeito, já houve a pesquisa de bens do devedor, em 09/03/2023, em que foram realizadas pesquisas de bens do executado pelos sistemas INFOJUD, RENAJUD e SISBAJUD, conforme decisão e respostas acostadas em id 158988714. E a pretensão do credor, veiculada na peça de id 165651781, consubstancia-se em verdadeiro pedido de reiteração de penhora via SISBAJUD e demais sistemas, que não se justifica, após curto período de tempo, quando o credor não demonstrar a tentativa de localização de outros bens do devedor passíveis de penhora, ou que comprove alteração na condição financeira deste, como é o caso dos autos, em que a parte exequente limitou a deduzir novo pedido de pesquisa de ativos financeiros sem apresentar qualquer indício de modificação da situação financeira da parte executada. Confira-se o entendimento deste egr. Tribunal: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. BLOQUEIO ELETRÔNICO. SISTEMA “BACENJUD”. REITERAÇÃO. CURTO PERÍODO DE TEMPO. INDEFERIMENTO. DECISÃO MANTIDA. 1. O art. 655-A do CPC prevê a possibilidade de pesquisa por meio eletrônico sobre informações acerca da existência de ativos em nome do executado. Entretanto, tal procedimento não pode ser realizado de forma desmedida, tendo em vista os recursos despendidos.2. O pedido de reiteração de penhora via BACENJUD após curto período de tempo não se justifica quando o credor não demonstrar a tentativa de localização de outros bens do devedor passíveis de penhora, ou que comprove alteração na condição financeira deste.3. Agravo conhecido e desprovido”.(Acórdão n.821662, 20140020139225AGI, Relator: SEBASTIÃO COELHO, 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 17/09/2014, Publicado no DJE: 26/09/2014. Pág.: 165) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PENHORA VIA BACENJUD. CONSULTA INFRUTÍFERA. REITERAÇÃO DO PEDIDO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE MUDANÇA NA SITUAÇÃO FINANCEIRA DO EXECUTADO. INVIABILIDADE. DECISÃO CORRETA. 1) Realizada a pesquisa pelo sistema BACENJUD e tendo resultado infrutífera a diligência, não se mostra possível a reiteração da medida de forma injustificada, simplesmente pelo pequeno decurso de tempo do último pedido. 2) Havendo tentativa anterior de realizar o bloqueio via BACENJUD, que se mostrou infrutífera, incabível nova tentativa de penhora sem a comprovação de alteração na situação econômica dos executados. 3) Recurso conhecido e não provido”. (Acórdão n.820255, 20140020164833AGI, Relator: LUCIANO MOREIRA VASCONCELLOS, 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 17/09/2014, Publicado no DJE: 25/09/2014. Pág.: 164). Melhor sorte não socorre à parte exequente quanto à utilização da ferramenta "Teimosinha", por conta da ausência de elementos mínimos que demonstrem a efetividade da medida, notadamente porque não há qualquer indício de que houve mudança na situação econômica da parte executada. Anote-se, por oportuno, que a ativação da função "Teimosinha" é medida excepcional, especialmente porque o comando de bloqueio gera um protocolo por dia para cada executado, durante o período de até 30 (trinta) dias, impactando diretamente as rotinas de expedição e afrontando o princípio da celeridade processual, uma vez que os valores bloqueados por aquela ferramenta deverão ser transferidos manualmente, um a um, com diferentes números identificadores, para diferentes contas judiciais. O Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (Sniper), desenvolvido no Programa Justiça 4.0, pelo CNJ, identifica os vínculos patrimoniais, societários e financeiros entre pessoas físicas e jurídicas. Conquanto isto, tais pesquisas podem ser adotas pela parte interessada, dirigindo diretamente à Junta Comercial, requerendo a pesquisa acerca da existência de registro de empresas em nome do devedor. Além disso, as demais pesquisas de bens já foram realizadas pelos sistemas informatizados à disposição do Juízo, restando infrutíferas. Neste contexto, é de se concluir que a pesquisa pretendida restará inócua, sem nenhum efeito prático para a satisfação do crédito. Para além destes argumentos, a exequente limitou-se a requerer as pesquisas de bens do executado, não se desincumbindo do ônus que lhe fora imposto, qual seja, que eventual desarquivamento dos autos deste processo somente será admitido mediante a prova cabal da localização efetiva de bens penhoráveis (art. 921, §3o, do CPC), ficando condicionada a renovação de pesquisas eletrônicas à demonstração inequívoca da modificação da situação patrimonial do devedor, conforme decisão de id55777641 Ante o exposto, indefiro os requerimentos de pesquisa de bens pelo SISBAJUD e SNIPER, retroformulado pela exequente (id 165651781). Retornem os autos ao arquivo, nos termos da decisão de id55777641. O agravante sustenta o cabimento da realização das pesquisas, em observância ao princípio da efetividade. Pede, em liminar e no mérito, a reforma da decisão agravada, a fim de que sejam autorizadas as buscas nos sistemas SNIPER e SISBAJUD (modalidade “Teimosinha”) em nome da parte executada. Agravante beneficiária da assistência judiciária gratuita. É o breve relato. Recurso admissível (Código de Processo Civil, art. 1.019, I e III). A concessão da tutela de urgência, por se tratar de medida excepcional, condiciona-se à demonstração do risco de dano grave (difícil ou impossível reparação) e da demonstração de probabilidade de provimento do recurso (Código de Processo Civil, art. 995, parágrafo único). Em juízo de prelibação - análise preliminar e não exauriente - das evidências até então catalogadas, a probabilidade do direito se apresenta satisfatoriamente demonstrada a ponto de autorizar a parcial antecipação da tutela recursal. O processo se encontra na fase de cumprimento de sentença (ação anulatória c/c reparação de danos c/c obrigação de fazer), na qual a matéria impugnada pelo agravante versa sobre a decisão de indeferimento da utilização da plataforma SNIPER (Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos) e da renovação das pesquisas por meio dos sistemas SISBAJUD, na modalidade “Teimosinha”. Diante da persistente inadimplência do recorrido (dívida atualizada no valor de R$ 35.458,17), a parte recorrente formula pedido de utilização da ferramenta SNIPER, e de reiteração das pesquisas pelo sistema Sisbajud, na modalidade "teimosinha". Pois bem. O Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (SNIPER) possui o objetivo de facilitar a solução do processo de execução. Conforme consta no portal do Conselho Nacional de Justiça, o SNIPER permite uma rápida investigação patrimonial, com a correspondente exibição simultânea de todos os vínculos patrimoniais, societários e financeiros das pessoas físicas e jurídicas executadas, através do cruzamento de diferentes bases de dados e informações. A nova técnica vai além das ferramentas tradicionais, a exemplo do SISBAJUD e do RENAJUD, pois possibilita a consulta a dados, entre outros, da Receita Federal do Brasil, Tribunal Superior Eleitoral, Controladoria Geral da União, Agência Nacional de Aviação Civil, Tribunal Marítimo e do próprio Conselho Nacional de Justiça. Observa-se, portanto, que se trata de medida estabelecida em prol do aperfeiçoamento da prestação jurisdicional. Além disso, encontra-se em consonância com o princípio da predominância do interesse do exequente (Código de Processo Civil, artigo 797, caput) e com o princípio da cooperação processual (Código de Processo Civil, artigo 6o), uma vez que proporciona, por meio de gráficos, a identificação das relações jurídicas que interessam aos processos de execução (eventualmente ocultadas pelos devedores). Assim, a negativa de deferimento dessa funcionalidade deve basear-se em peculiaridades fáticas, observando-se a escolha do meio menos gravoso ao executado (Código de Processo Civil, artigo 805). Dessa forma, é de se deferir, por ora, o pedido de pesquisa de bens por meio do Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos – Sniper. A um, a prestação jurisdicional deve garantir a efetividade da execução ou do cumprimento de sentença, possibilitando o esgotamento das ferramentas disponíveis. Com esse objetivo, o Conselho Nacional de Justiça desenvolveu um projeto no âmbito do Programa Justiça 4.0, a fim de implementar a nova ferramenta digital. A dois, nos termos de consulta à Coordenadoria de Sistemas e de Estatística da Primeira Instância - COSIST, adveio a informação de que a funcionalidade SNIPER foi disponibilizada às Serventias Judiciais desde 16/08/2022. Assim, não há razão para se negar a utilização dessa funcionalidade, que se encontra integralizada no âmbito deste Tribunal. A três, “a gama de informações acessáveis pelo sistema Sniper eventualmente possibilitará a localização de bens, e não apenas dinheiro, em nome da parte agravada, assim como permitirá ao recorrente fazer prova de eventual alteração na condição financeira da parte devedora, somente viabilizada com a necessária cooperação do juízo, porque os sigilos bancário e fiscal obstam o empreendimento de esforços pelo próprio agravante para obter informações sobre a alteração efetiva na condição econômico-financeira da parte executada” (TJDFT, 1a Turma Cível, acórdão 1763349, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/9/2023, publicado no PJe: 5/10/2023). Sobre o tema, colaciono precedente da 2a Turma Cível: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SISTEMA NACIONAL DE INVESTIGAÇÃO PATRIMONIAL E RECUPERAÇÃO DE ATIVOS - SNIPER. DIREITO FUNDAMENTAL DO CREDOR À SATISFAÇÃO DO CRÉDITO. CONSULTA À CENSEC - CENTRAL NOTARIAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICOS COMPARTILHADOS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Agravo de instrumento contra decisão, proferida nos autos de cumprimento de sentença, que indeferiu o pedido do exequente para pesquisa de bens em nome dos devedores via Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos - SNIPER. 1.1. O agravante requer a reforma da decisão para deferir a expedição de ofício à Central Notarial de Serviços Eletrônicos Compartilhados (CENSEC) e a pesquisa de dados de ativos e de patrimônios dos executados por meio Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (SNIPER). 2. O Superior Tribunal de Justiça tem entendido que as partes devem receber tratamento processual em que se respeite o princípio da isonomia, devendo-se resguardar o direito fundamental do credor à satisfação do crédito executado e o direito do devedor a responder pelo débito de maneira que se resguarde a sua dignidade. 2.1. Em busca de bens do devedor é plausível consulta aos sistemas de busca de ativos, inclusive utilizando-se as novas funcionalidades disponibilizadas para esta finalidade. 3. A funcionalidade "SNIPER" permite que o juiz a investigação patrimonial centralizada e unificada com acesso a diversas bases de dados abertas e fechadas. 3.1. Considerando que a funcionalidade implementada pelo CNJ veio para facilitar o trabalho das partes, dos advogados e dos juízes, não há motivos para indeferir o pedido formulado pelo agravante. 4. Precedente: "(...) Os sistemas informatizados à disposição do Juízo têm o objetivo de otimizar o tempo e, com isso, garantir a efetividade da execução ou do cumprimento de sentença, uma vez que permitem a simplificação dos procedimentos de pesquisa e constrição de bens da parte devedora. 2. O Conselho Nacional de Justiça divulgou informação de implementação de nova ferramenta digital que permite centralizar a busca de ativos de bens das pessoas físicas e jurídicas em múltiplas bases de dados, qual seja, o Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (SNIPER). Trata-se de projeto desenvolvido no âmbito do Programa Justiça 4.0 do CNJ que possibilita a identificação de vínculos patrimoniais, societários e financeiros entre pessoas físicas e jurídicas, por meio de cruzamento de referências entre diversos bancos de dados abertos e fechados. 3. Inexistem motivos para indeferir a consulta da nova funcionalidade implementada pelo CNJ que veio para facilitar o trabalho dos agentes atuantes e melhor possibilitar a efetividade das execuções, sobretudo quando a plataforma que possibilita acesso ao referido sistema já encontra-se integralizada no âmbito do TJDFT, o que derruba o argumento de que a ferramenta ainda não estaria disponível para a consulta pelos magistrados. 4. Recurso conhecido e provido. (07327342520228070000, Relator: Ana Cantarino, 5a Turma Cível, DJE: 19/12/2022). 5. O Provimento CNJ no 18, de 28/08/2012, instituiu a Central Notarial de Serviços Eletrônicos Compartilhados - CENSEC como o sistema do Colégio Notarial do Brasil para gerenciar bancos de dados com informações acerca de testamentos, procurações e escrituras públicas de qualquer natureza lavradas em todos os cartórios do Brasil. 5.1. Apesar de se tratar de dados públicos dos órgãos cartorários e notariais, a CENSEC não funciona como ferramenta de busca de patrimônio de parte devedoras em processos judiciais.5.2. Portanto, é inviável a consulta à referida Central para de obter informações sobre bens registrados em nome do devedor. 6. Precedente: "(...)Assim, não se verifica que a CENSEC tenha a finalidade precípua de funcionar como repositório de registro de bens, direitos e obrigações ou como auxiliar na pesquisa de bens de devedores. Portanto, mostra-se incabível a sua utilização no intuito de obter informações sobre bens registrados em nome do devedor, no intuito de, caso localizados, requerer o bloqueio judicial. Além disso, compete ao exequente diligenciar bens passíveis de penhora, haja vista o seu interesse na plena execução do crédito, devendo impulsionar o feito quando uma medida solicitada for infrutífera. 3. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido". (07485788320208070000, Relator: Sandra Reves, 2a Turma Cível, DJE: 13/4/2021). 7. Agravo de instrumento parcialmente provido. (Acórdão 1755878, 07234168120238070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 6/9/2023, publicado no DJE: 3/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Desse modo, reputo razoável a diligência (pesquisa ao sistema SNIPER), em observância aos princípios da cooperação, da razoável duração do processo e da efetividade da execução (probabilidade do direito), sendo que o indeferimento da medida pode contribuir a retardar ainda mais a satisfação do crédito (perigo de dano). De outra visada, hei por bem indeferir, por ora, a reiteração das pesquisas por meio dos sistemas Sisbajud, tendo em vista que o Sistema Sniper consiste em mecanismo para busca unificada e facilitada aos bancos de dados à disposição do Juízo, o que contemplaria o cruzamento de dados com os mencionados sistemas. Diante do exposto, presentes os requisitos autorizadores da medida de urgência (Código de Processo Civil, art. 300, “caput” c/c art. 1.019, inciso I). Defiro parcialmente o pedido de antecipação da tutela recursal. Deferida, em prol do agravante/credor, a pesquisa por meio da plataforma SNIPER (Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos) à busca de ativos e/ou patrimônio da parte devedora, sem prejuízo do retorno dos autos ao arquivo, caso não localizados bens passíveis de expropriação. Comunique-se ao e. Juízo originário, dispensadas as respectivas informações. Intime-se a parte agravada para oferecimento de contrarrazões (Código de Processo Civil, art. 1.019, inciso II). Conclusos, após. Brasília/DF, 5 de dezembro de 2023. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator